Tribunal: TJES
Processo: 5007079-77.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007079-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON PORTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5007079-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON PORTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
ROBSON PORTO
, inconformado com
a decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que
determinou a suspensão da execução da pena do agravante após ter sido verificado que o apenado, que progrediu para o regime aberto, estaria preso provisoriamente em processo diverso.

Nas razões recursais
a defesa sustenta que
inexiste fundamento legal para sustentar a suspensão da execução e que a prisão preventiva é sempre computada nos cálculos de progressão de regime e para o término da pena. Afirma, ainda, que é desproporcional manter o agravante no regime mais gravoso, porém desconsiderar esse período de prisão como pena cumprida no processo de execução penal, sendo que sofrerá extremo prejuízo caso seja absolvido na ação penal em curso.

N
esse sentido, requer a anulação da decisão guerreada e que o cumprimento de pena do agravante seja retomado.

Prequestiona
o inciso II do artigo 5º, o inciso IX do artigo 93 da CRFB, e o artigo 111, da Lei nº 7.210/84 para fins de interposição de eventual recurso excepcional para o STF e STJ.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
e d
ecisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no
ID nº
3062976
.
Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
i
m
provimento do recurso
(ID nº
3369797
).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

De início, cumpre narrar que o agravante
ROBSON PORTO
cumpria a sua pena em regime semiaberto e, no dia 08/02/2022 obteve progressão ao regime aberto nos autos da execução criminal nº 2000439-38.2020.8.08.0014. Porém, não foi posto em liberdade em razão da decretação da prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 0003261-97.2021.8.08.0014.

Diante
d
essa informação, o Magistrado
a quo
suspendeu temporariamente o curso da execução por entender que o reeducando encontra-se impedido de gozar o regime aberto.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal contra a mencionada decisão, argumentando que não há base legal para sustentar a suspensão da execução da pena e a desproporcionalidade de tal medida. Todavia, razão não lhe assiste.

Isso pois, a suspensão da execução da pena apresenta-se escorreita ante a incompatibilidade das prisões que recaem sobre o agravante, já que uma delas decorre de condenação definitiva em regime aberto e a outra é de ordem cautelar.

Esse é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva. Ademais, não há nenhum prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente. 2. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210041164, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL REGIME ABERTO PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA ADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva. Ademais, não há qualquer prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o mesmo poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210024012, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento da jurisprudência pátria, ante a progressão de regime e a existência de mandado de prisão por outra ação penal em curso, necessária a suspensão da execução da pena. 2 Importante salientar, que o Magistrado competente para a execução da pena adotará tomadas as medidas cabíveis para eventual unificação de penas e utilização do tempo de prisão provisória para fins de possível progressão do regime prisional. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210010839, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. NOVA CONDENAÇAO COM PRISÃO PREVENTIVA. Suspensão do cumprimento de pena. Impossibilidade de cumprimento simultâneo. Recurso desprovido. 1. Atingidos os requisitos para progressão do regime, o juízo determinará que a progressão aconteça. Determinada a progressão, está somente poderá ser obstada pela superveniência de nova condenação em regime mais gravoso. A decretação de prisão preventiva, porém impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena definitiva em regime aberto e de prisão cautelar. Recurso desprovido. (TJES; AG-EXPEN 0006671-03.2020.8.08.0014; Primeira Camara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; julg.31/03/2021; DJES 26/04/2021.

No presente caso, realmente, a solução dada pelo magistrado a quo foi acertada, pois, a fim de não prejudicar o apenado, determinou a suspensão da execução até a concessão de liberdade provisória no processo pelo qual está segregado preventivamente. Confira-se:

“
Ora, evidente que, por decorrência lógica do sistema, que a prisão cautelar decretada inviabiliza o cumprimento do regime aberto nestes autos. Por isso, este juízo determinou a suspensão temporária da execução até que o condenado seja posto em liberdade naqueles autos.

Ademais, a justificativa legal para suspensão encontra-se no artigo 116 do CP, que enuncia que "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo".

Ainda, o art. 366 do CPP, com as devidas adequações, também fundamenta a suspensão.

Além disso, é firme o entendimento do STJ acerca da impossibilidade, em regra, da utilização da prisões paralelas, como é o caso dos autos.

Registro, por oportuno, qualquer ausência de prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, pois uma vez posto em liberdade o apenado poderá dar início ao cumprimento do regime aberto nestes autos.

Digo isso, pois a decisão de suspensão não tornou sem efeito a decisão que concedeu a progressão anteriormente concedida. Em resumo, o apenado nestes autos está em regime aberto e poderá cumprir o referido regime assim que for posto em liberdade nos autos do processo nº 0003261- 97.2021.8.08.0014.

Mas até que isso ocorra a execução encontra-se suspensa pelos fundamentos acima expostos.”

Como se observa, não há prejuízo ao apenado com a suspensão do seu processo de execução, vez que o regime aberto é incompatível com a prisão preventiva, sendo certo também que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade nos autos da ação penal nº 0003261-97.2021.8.08.0014.

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade da decisão, haja vista a manifesta incompatibilidade entre os institutos da prisão preventiva e do regime aberto de cumprimento de pena.

Para mais além, apesar da nobre Defensoria Pública Estadual ter juntado aos autos alguns julgados sobre a matéria, os quais são contrários à suspensão do processo de execução, observa-se que as situações jurídicas descritas nos referidos acórdãos são distintas da analisada nestes autos, posto que fazem referência à compatibilidade entre o cumprimento da pena em regime semiaberto e a prisão preventiva, hipótese em que de fato é possível o processamento da execução da pena, pois em ambas as situações há restrições à liberdade do apenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5007079-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON PORTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REGIME ABERTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE
-
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
Não há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva.

2
.
N
ão há prejuízo ao apenado com a suspensão do seu processo de execução, vez que o regime aberto é incompatível com a prisão preventiva, sendo certo também que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade nos autos da ação penal
em curso
.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 07/12/2022.

RELATOR